Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-53.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704420-53.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O O pedido de "desistência da ação" formulado pelo apelante Givanildo Fernandes de Oliveira foi indeferido, com fundamento no art. 485, § 5o do Código de Processo Civil. A parte apelada BANCO SAFRA opôs embargos de declaração, em que afirma que a decisão “restou omissa em não analisar que o pleito se reverte a desistência do julgamento do recurso, eis que a sentença já fora de improcedência”. Intimado para manifestação, sob pena de homologação da desistência (tácita) do recurso, o embargado/apelante apresentou petição cujo conteúdo não guardaria qualquer relação com os embargos de declaração, os quais, como dito, objetivam tão somente a conversão do “pedido de desistência da ação”, formulado pelo próprio embargado, em “pedido de desistência do recurso” por ele interposto. Tendo em vista a inexistência de insurgência acerca do pedido formulado pela parte apelada/embargante, hei por bem acolher os embargos de declaração, para o fim de homologação da desistência do recurso interposto por Givanildo Fernandes. Na mesma linha de raciocínio, colaciono o acórdão das e. Sexta e Oitava Turmas Cíveis (mutatis mutandis): PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PROLATADA. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO RECURSO. POSSIBILIDADE. 1. Após a prolação da sentença não é mais possível a desistência da ação, nos termos do art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1281441, 0714081-91.2017.8.07.0018, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2020, publicado no DJe: 16/09/2020.) PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. I - Impossível a desistência da ação após o provimento jurisdicional, com a análise meritória processual, uma vez que, conforme disposição do art. 501 do CPC, admite-se tão-somente a desistência do recurso. II - A Constituição da República assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). III - Negou-se provimento à remessa oficial. (Acórdão 531006, 20100110864470RMO, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2011, publicado no DJe: 01/09/2011.) Acolho os embargos declaratórios. Homologo a desistência da apelação interposta por Givanildo Fernandes. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator